Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CADASTRO. INCORREÇÃO DE DADO INVERÍDICO. PONTUAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. REPOSICIONAMENTO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE.
1. A convocação do autor para habilitação em programa habitacional não implica direito adquirido ao imóvel, mas mera expectativa de direito.
2. A incorreção de dado inverídico e o consequente indeferimento de cadastro em programa governamental, em face do não alcance de pontuação, reveste-se de legalidade, pois visa privilegiar a igualdade material.
3. O reposicionamento na lista é permitido apenas quando a divergência seja superveniente à data do cadastramento.
4. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, exceto em caso de teratologias ou abuso, sob pena de malferir o princípio da separação dos poderes.
5. Negou-se provimento ao recurso.